Tribunal: TJMT
Processo: 1012678-70.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012678-70.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE GARCIA CHIBA - CPF: 419.850.871-20 (APELADO), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA
DO FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA UNILATERAL POR CONSUMO RECUPERADO. PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
por
concessionária de energia contra sentença que reconheceu
a
falha na prestação do serviço em razão de interrupção
d
o fornecimento de energia elétrica
com base em
débito
posteriormente reconhecido como infundado, acarretando ainda o
protesto
indevido
d
a
dívida, condenando
a apelante
ao pagamento de
indenização
a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia
recursal
envolve: (i) a verificação da ocorrência de falha na prestação do serviço, consubstanciada na interrupção de fornecimento e protesto indevido baseado em cobrança unilateral de consumo recuperado; (
ii
) a caracterização de dano moral indenizável; (
iii
) a adequação do valor fixado a título de reparação moral, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (
iv
) a correta aplicação dos critérios legais para os consectários da condenação, à luz da Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, estando sujeita ao regime do CDC, especialmente ao art. 14, que impõe responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

4. A concessionária procedeu à suspensão do serviço e protesto com base em cobrança unilateral, sem procedimento administrativo prévio, contraditório ou prova de irregularidade no consumo.

5
. O protesto de dívida reconhecidamente
indevida
enseja dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo concreto.

7. O valor arbitrado pelo Juízo de origem revela-se excessivo em face da extensão do dano, da proporcionalidade e da jurisprudência consolidada.

8. Reduz-se a indenização para R$ 5.000,00, quantia adequada ao caso concreto e suficiente ao caráter pedagógico-compensatório da reparação.

9. Com relação aos consectários, aplica-se a sistemática do Tema 112 do STJ e os novos critérios legais da L
ei n
. 14.905/2024,
observada a data da sua entrada em vigor.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação, ambos pela taxa SELIC, nos termos do Tema 112 do STJ,
até a data de entrada em vigor da
L
ei n.
14.905/2024,
após o que deverão ser observados os ditames dos
arts
. 389 e 406 do CC
.

Tese de julgamento
:
“1. Configura falha na prestação do serviço, ensejadora de responsabilidade civil objetiva da concessionária, a suspensão do fornecimento de energia elétrica e o protesto
de débito reconhecido como indevido
. 2. O protesto indevido de dívida caracteriza dano moral
in
re

ipsa
. 3. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua revisão em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, 14 e 22; CC/2002,
arts
. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.06.2024,
DJe
06.06.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1838091/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29.11.2021,
DJe
01.12.2021; STJ, Tema 112; TJMT, N.U 1034897-53.2020.8.11.0002, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2021; TJMT, N.U 1007163-73.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
. contra sentença proferida pela Juíza de Direito Ester Belém Nunes, da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ELIANE GARCIA CHIBA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor da consumidora,
bem como pagamento
das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação (ID: 331964896).

Em suas razões recursais, a apelante alega q
ue a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorreu de
inadimplemento por parte
da
consumidora
, tendo ocorrido a
prévia notificação quanto à suspensão, razão pela qual não haveria qualquer irregularidade na conduta da concessionária
.

Sustenta que a sentença recorrida
desconsiderou a prova apresentada nos autos, que demonstrou a mora da consumidora
, tendo se baseado unicamente na narrativa autoral, sem qualquer comprovação robusta de adimplemento tempestivo das faturas.

Defende que a interrupção do serviço encontra respaldo legal e regulamentar, notadamente no
art. 476 do Código Civil
, no
art. 6º, §3º, II, da Lei n. 8.987/95
, e na
Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL
, o que afasta a caracterização de ato ilícito ou dano moral indenizável.

Assevera que, ainda que se entenda pela manutenção da condenação,
o valor arbitrado a título de indenização é excessivo
, afrontando os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
, além de fomentar o enriquecimento sem causa e a denominada “indústria do dano moral”.

Por fim, requer seja observada a
nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei n. 14.905/2024
, para fins de fixação dos consectários legais da condenação, notadamente a aplicação da
taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária (IPCA)
, conforme jurisprudência do STJ.

Com base nessas considerações, pugna pela
reforma integral da sentença
, para julgar
improcedente a demanda
. Subsidiariamente, requer a
redução do valor fixado a título de danos morais
, bem como o
ajuste da incidência dos juros e correção monetária, conforme o novo regramento legal
.

Apesar de devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo sem apresentar contrarrazões (ID: 331964899).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
ELIANE GARCIA CHIBA
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
.
, pleiteando a condenação da requerida
ao pagamento de indenização
por
danos morais em decorrência da suspensão no fornecimento de energia elétrica,
realizada com base em cobranças posteriormente reconhecidas infundadas e que geraram o protesto indevido dívida
(ID: 331963398).

Em síntese, a autora alega que, no dia 14/11/2024,
ao retornar para sua residência acompanhada de sua genitora, pessoa idosa e que estava se recuperando da realização de cirurgia, deparou-se com a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Ao contatar a concessionária, foi informada de que o corte decorreu de supostas irregularidades no consumo, consubstanciadas em duas faturas referentes a
“consumo recuperado”
, lançadas unilateralmente pela requerida, sem qualquer procedimento administrativo prévio.

Ressalta que desconhecia tais débitos e que todas as suas faturas regulares
encontravam-se
devidamente quitadas. Afirma, ainda, que a energia somente foi religada no dia seguinte, após o registro de reclamação e envio de documentação comprobatória, inclusive relatando a situação de saúde de sua mãe.

Alega que, mesmo após a religação, foi submetida a cobranças insistentes e teve seu nome indevidamente protestado, o que a obrigou a pagar os débitos indevidos, com o objetivo de preservar seu crédito e evitar novo corte, sendo que, posteriormente, a requerida teria reconhecido o erro e lançado em faturas futuras o valor pago em duplicidade, a título de compensação.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente p
rocedente
a demanda
, nos seguintes termos:

(...)
A questão central a ser dirimida refere-se à responsabilidade civil da requerida pela interrupção no fornecimento de energia elétrica e pelos danos decorrentes do evento danoso.

A relação jurídica entre as partes é nitidamente de consumo, estando subordinada ao regramento do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Dessa forma, a responsabilidade da ré é objetiva, com fundamento no artigo 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Além disso, a prestação de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, deve observar os princípios da continuidade, eficiência e segurança, nos termos do artigo 22 do CDC e do artigo 140 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

No caso dos autos, a autora comprovou que estava adimplente com suas faturas regulares e que a suspensão do fornecimento decorreu de supostas cobranças por "consumo recuperado", lançadas unilateralmente pela requerida (docs. 07 e 08 –
IDs
189517719 e 189517720), sem prévia apuração técnica em procedimento administrativo com contraditório.

O gráfico de consumo (doc. 10 – ID 189517723) e as faturas subsequentes (doc. 21 – ID 189518097) corroboram a ausência de irregularidade.

Ademais, a própria requerida, em documento acostado (doc. 20 – ID 189518095), reconheceu o erro, determinando o cancelamento do protesto (doc. 22 – ID 189518100) e lançando crédito em dobro nas faturas seguintes. Tal reconhecimento fulmina a tese defensiva, tornando inequívoca a falha na prestação do serviço.

Dessa forma, restando demonstrado o dano, o nexo causal e a falha na prestação do serviço, está caracterizada a responsabilidade objetiva da requerida pelos prejuízos suportados pela autora.

DO DEVER DE INDENIZAR

A sociedade estabelece regras que visam inibir as condutas prejudiciais às pessoas, em que transgredida a norma, deve o prejudicado ser ressarcido.

Ademais, para a pessoa jurídica, o STJ tem o entendimento de que o dano moral não se configura in
re

ipsa
, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural, contudo, pode o magistrado utilizar de presunções e regras de experiência quando for julgar.

Veja-se:

(...)

Cumpre registrar que a Portaria nº 03/99 da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (publicada em 19/0399), reconheceu como serviço essencial o fornecimento de água
energia elétrica
e telefonia.

Dessa forma evitar situações ardilosas, que acarretam danosdesnecessários ao consumidor, observando osprincípios da segurança e boa-fé que regem asrelações de consumo.

Assim, demonstrado o dano experimentado, bem como o dever de indenizar, atenho-me à quantificação da indenização.

Inexistindo parâmetros legais para a fixação do valor do dano moral, o arbitramento deve ser feito com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como, na condição econômica das partes, utilizando-se o julgador de seu bom senso prático, sem configurar o enriquecimento ilícito do demandante, e, ainda, mínimo para atingir o caráter punitivo e dissuasório em relação ao réu.

Outrossim, o requerente pleiteia que seja arbitrado um valor exorbitante ao dano moral sofrido, pois certo
que
houve o dano, e, a sua extensão foi mediana, pelo que tenho como justo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta ação para:

I)

CONDENO
a Ré a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do
STJ[
1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do
STJ[
2]).

CONDENO a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

(...) (ID: 331964893)

Irresignada, a concessionária apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado pelo Juízo de Primeiro Grau
a título de danos morais.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que o apelo
comporta

parcial provimento
.

A controvérsia recursal cinge-se à análise acerca da existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária apelante, em razão de interrupção do serviço na unidade consumidora da apelada, com base em cobranças posteriormente reconhecidas infundadas e que geraram o protesto indevido da apelada.

Inicialmente, é imperioso destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90)
, uma vez que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial prestado mediante concessão pública e destinado a usuários finais. Assim, a concessionária enquadra-se como
fornecedora
, e o consumidor final, como
destinatário do serviço
, nos termos dos artigos
2º e 3º
do CDC.

Dessa forma, por força do
art. 14
do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária apelante responde
objetivamente
pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação do serviço, independentemente da comprovação de culpa.

Portanto, em havendo falha na prestação do serviço, configura-se o
dever de indenizar
, salvo se demonstrada alguma excludente de responsabilidade, como
culpa exclusiva do consumidor
ou
caso fortuito/força maior
.

In
casu
, a autora comprovou documentalmente que o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora foi interrompido no dia 14/11/2024, sob a alegação
da concessionária
de inadimplemento referente a valores cobrados a título de recuperação de consumo,
os quais
foram lançados de forma unilateral pela
apelante
, sem instauração de prévio procedimento administrativo com contraditório.

Tais valores foram objeto de questionamento pela consumidora na via administrativa,
realizando-se a
religação do serviço
somente
no dia seguinte, após a formalização de reclamação pela usuária.

Ficou demonstrado nos autos que, além da suspensão do fornecimento de energia elétrica,
mesmo após a religação do serviço,
a apelada
ainda
teve seu nome
indevidamente protestado em cartório
(ID: 331964859 e ID: 331964860), o que a obrigou a quitar os débitos que alegava serem inexistentes (
comprovantes de
ID: 331964865 e ID: 331964866), além de arcar com as despesas cartorárias
para a retirada do protesto
(ID: 331964861).

Registre-se ainda que, após as diversas reclamações administrativas da apelada, a própria concessionária
reconheceu o equívoco
, emitindo carta de cancelamento do protesto (ID: 331964869), bem como encaminhou e-mail para a consumidora admitindo o
erro
na recuperação de consumo e cancelando as faturas emitidas, com a devolução em dobro dos valores cobrados nas faturas subsequentes,
mediante compensação
(ID: 331964867).

Embora a concessionária sustente em sede de recurso de apelação que a suspensão do fornecimento deu-se por inadimplemento, os documentos acostados aos autos afastam por completo essa versão, evidenciando que a cobrança referia-se a valores lançados unilateralmente, sem a observância do devido processo administrativo, cobranças essas que foram posteriormente reconhecidas como irregulares pela própria concessionária de energia elétrica na esfera administrativa, conforme evidencia o documento de ID: 331964867.

No tocante
à caracterização do dano moral, cumpre esclarecer que, em hipóteses como a dos autos, não se configura o dano unicamente em virtude da interrupção do serviço por curto período – cerca de 24 horas –, mas, sim, em razão da origem da interrupção, que decorreu de cobrança indevida, reconhecida como tal pela própria fornecedora, e que redundou, ademais, no indevido protesto do nome da consumidora.

Dessa forma, não se trata aqui de um simples aborrecimento cotidiano,
pois o
protesto decorrente de dívida ilegítima, mesmo que posteriormente cancelado, é fato lesivo suficiente a configurar lesão extrapatrimonial, em razão da violação aos direitos da personalidade, presumindo-se o abalo moral daí decorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o dano moral se configura
in
re

ipsa
nos casos de negativação ou protesto indevido da dívida. A propósito, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ
AFASTADA .
NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO
INDEVIDO .
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
N .
83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .

Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in
re

ipsa
.
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ
) .
3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO
CONFIGURADO .
REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO
INDEVIDO .
PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula
n .
7/STJ). 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de prova
.
3 .
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021)

No mesmo sentido, já decidiu est
a Quinta Câmara de Direito Privado
, reconhecendo o dever de indenizar:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. VARIAÇÃO INJUSTIFICADA DE CONSUMO. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR SEM LAUDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO INDEFERIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (...)
A cobrança excessiva, somada a protestos em cartório e ameaças de corte no fornecimento de serviço essencial, atinge o consumidor de forma relevante, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.
O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação, sendo suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da medida, sem gerar enriquecimento indevido da vítima. (...) (N.U 1000028-06.2025.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇOS ENERGÉTICOS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA –AUSÊNCIA DE LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 591, §3º, RESOLUÇÃO N° 414/2010 DA ANEEL, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – INSUFICIÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – PROTESTO EXTRAJUDICIAL LAVRADO INDEVIDAMENTE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE MARICILVA DE OLIVEIRA PACHECO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ENERGISA MT DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
O protesto indevido de título constitui ato ilícito cujos efeitos danosos podem ser facilmente presumidos, ensejando reparação por danos morais, sendo que a responsabilidade pelos danos causados decorre do próprio ato, prescindindo da comprovação do prejuízo no caso concreto
. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. (Precedentes TJ-MT) (...) (N.U 1007163-73.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Registre-se ainda que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica ocorreu em 14/11/2024 e somente em 11/03/2025, após sucessivas reclamações e diversos problemas gerados para a consumidora, é que a concessionária apelante reconheceu a irregularidade dos débitos lançados, conforme e-mail de ID: 331964867, circunstâncias essas que corroboram o abalo causado à apelada.

A situação em análise impôs à autora
um fardo considerável, que não se esgotou com o restabelecimento da energia em 24 horas
. Pelo contrário, a autora teve que lidar por período prolongado com
reclamações administrativas, envio de documentos, tentativas de resolução extrajudicial, cobrança de dívida ilegítima, protesto indevido e, por fim, o constrangimento de realizar o pagamento para evitar novos prejuízos à sua honra creditícia
, somente sendo ressarcida em momento posterior, por iniciativa da própria concessionária.

Tais circunstâncias extrapolam, com larga margem, o mero dissabor cotidiano ou aborrecimento inerente à vida em sociedade. O dano moral aqui não decorre unicamente da suspensão temporária do serviço,
mas sim da violação à dignidade da pessoa consumidora, que foi privada não apenas de um serviço essencial, mas também de sua tranquilidade, de sua segurança jurídica e de seu direito à boa-fé contratual
.

Assim, comprovada a falha na prestação do serviço e os prejuízos
ocasionados pela conduta da concessionária
na esfera jurídica da autora, é incontestável o dever da fornecedora de reparar os danos morais causados.

Por sua vez, não obstante a correção da sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade da concessionária e à existência de dano moral indenizável, impõe-se
acolher parcialmente
o recurso no tocante ao
quantum
fixado.

O montante arbitrado pelo
J
uízo de origem, na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), revela-se desproporcional à extensão do dano efetivamente verificado, bem como em atenção às circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, o arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta, de um lado, a função compensatória da verba, e, de outro, seu caráter pedagógico. O valor deve ser suficiente para desestimular a repetição da conduta ilícita pela fornecedora, sem, contudo, ensejar enriquecimento indevido da parte autora.

Nesse contexto, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

mostra-se
adequado e suficiente para compensar a autora pelos dissabores suportados, atendendo aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como em atenção à jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

A propósito, em casos semelhantes:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
(...) O dano moral decorre do indevido protesto do valor total da dívida, quando esta já foi paga parcialmente, assumindo o risco pela indevida restrição creditícia. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) destinado a recompor os prejuízos extrapatrimoniais foi considerado desproporcional, sendo razoável a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(...) (N.U 1029943-53.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 04/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – INOBSERVÊNCIA DO ARTIGO 129, § 3.º, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – DÉBEITO INEXISTENTE – DANO MORAL INDENIZÁVEL DECORRENTE DA INSCRIÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO. (...)
A indenização por dano moral deve ter como base o juízo de ponderação, considerando o caso concreto, o caráter sancionatório e o caráter compensatório da verba indenizatória, ao mesmo tempo, não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante. Na hipótese, considerando todo o conjunto fático-probatório, a situação financeira das partes, o valor do débito inscrito indevidamente (R$ 6.836,62), a quantia foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(N.U 1034897-53.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2021,
Publicado
no DJE 18/11/2021)

Por sua vez, no que tange aos consectários legais da condenação,
merece acolhimento
o pedido da apelante para que seja observada a sistemática atualizada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como
a
inovação introduzida pela Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Dessa forma, até a entrada em vigor da referida lei, deverão incidir sobre a condenação correção monetária
desde
a data do arbitramento
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar da citação, ambos pela taxa SELIC, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 112 STJ)
.

Após a vigência da Lei n. 14.905/2024, deverá ser aplicado o

IPCA como índice de correção monetária

e, para os
juros legais
,
incidirá

a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária
,
conforme dispõe os artigos 389 e 406,
ambos
do Código Civil.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, para
reduzir o montante fixado a título de indenização por danos morais para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),

incidindo
correção monetária
desde
a data do arbitramento
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar da citação, ambos pela taxa SELIC, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 112 STJ),
observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,REspn. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025